Tribunal: STF
Processo: RE 463384
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. PREVISÃO APENAS EM REGIMENTO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a “criação de instrumento processual mediante regimento interno discrepa da Constituição Federal”. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.